Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-04.2024.8.11.0109
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000493-04.2024.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DARCI LEMES DA SILVA registrado(a) civilmente como DARCI LEMES DA SILVA - CPF: 560.285.201-87 (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), VALDECIR LEMES DA SILVA - CPF: 905.596.061-68 (APELADO), LEANDRO FIABANE - CPF: 805.823.621-72 (APELANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (APELANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (APELANTE), LEANDRO FIABANE - CPF: 805.823.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse. O juízo de origem considerou inadequada a via eleita, por entender que o autor nunca exerceu a posse do imóvel reivindicado, devendo a pretensão ser manejada por meio de ações petitórias. Contudo, a sentença deixou de condenar o autor em honorários de sucumbência, apesar do comparecimento espontâneo do réu, que apresentou contestação no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se é devida a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do comparecimento espontâneo do réu e da aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, nos termos do art. 283, §1º, do CPC, formando a relação processual e garantindo o direito de defesa do réu, ainda que a
petição inicial seja posteriormente indeferida ou o processo extinto sem resolução de mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, uma vez
triangularizada
a relação processual, torna-se cabível a condenação em honorários advocatícios, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, desde que atendido o princípio da causalidade (
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
n. 41.569/DF;
AgInt
nos
EDcl
na AR n. 5.265/PE).

No caso concreto, o comparecimento espontâneo do réu e a apresentação de contestação implicaram atuação processual efetiva de seu advogado, devendo, portanto, ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve recair sobre o autor, que deu causa à propositura da demanda extinta sem resolução de mérito, ao escolher inadequadamente a via processual.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, formando a relação processual e tornando cabível a condenação em honorários advocatícios, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

O princípio da causalidade orienta a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à propositura da demanda indevida.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC, quando não houver condenação ou proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 283, §1º, e 85, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
n. 41.569/DF, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 09.02.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
na AR n. 5.265/PE, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 09.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

LEANDRO FIABANE

cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia
/MT
,
que
,
nos autos
da
Ação de
Reintegração de Posse
ajuizada
pelo
ESPÓLIO DE DARCI LEMES DA SILVA
,
julgou

extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, porém, deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários
de sucumbência
, ante a ausência de citação da parte ré.

Inconformado, o Apelante sustenta que a representação do réu foi devidamente regularizada por meio de procuração, de modo que ocorreu a
angularização
processual,
ainda
que antes do despacho que determinou a citação.

Com essas considerações, ante o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos,
requer a reforma da sentença
para que ocorra a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 85 do
CPC
, diante do princípio da causalidade
.

Preparo devidamente recolhido (ID 253358160).

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se
de
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo ESPÓLIO DE DARCI LEMES DA SILVA
em face de
LEANDRO FIABANE
, narrando, em síntese,
ser
proprietário de uma área de 48,40 hectares situada no Distrito de Analândia do Norte, município de Marcelândia/MT, registrada sob o nº 2.389, livro 02, no Cartório de Registr
o de Imóveis de Marcelândia/MT
,
a qual foi adquirida
como forma de pagamento de uma Reclamação Trabalhista que tramitou na Vara do Trabalho de Colíder/MT
.

C
ontudo,
ao tentar exercer sua posse sobre a propriedade,
o autor afirmou ter se deparado
com o imóvel invadido pelo requerido, o qual se recusou a desocupá-lo.

Após intimar o autor para se manifestar sobre a existência de interesse processual
e alertando a possibilidade de reconhecimento de “inadequação da via eleita”
,
o Magistrado de origem proferiu
sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que
o autor nunca exerceu a posse do
imóvel que pretende reintegrar, sendo s
ua pretensão efetivamente amparada na propriedade, situação que comporta composição mediante ações petitórias, não possessórias.

Contudo,
a r.
sentença
deixou de condenar o autor em honorários de sucumbência, em razão da ausência de citação.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em determinar se
é devida a condenação em honorários de sucumbência, tendo em vista
que
o réu
compareceu espontaneamente ao pro
cesso e apresentou contestação.

Pois bem.

De acordo com o artigo 283, §1º, do CPC,
“
o
comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade
da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.
”

Assim, o
compareci
mento espontâneo do réu supre
a
ausência de citação e
triangulariza
a relação
processual, independentemente do seu desfecho e mesmo nos casos em que a petição inicial é indeferida logo em se
guida ou, como nos autos,
nos casos em que
o processo fo
r
extinto com supedâneo no art. 485, inciso VI, do CPC.

A citação tem exatamente o intuito de integrar o réu à relação processual e, tendo em vista que o direito de defesa surge logo após o ajuizamento da ação, denota-se que o comparecimento espontâneo supriu a finalidade da citação.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DEFESA. APRESENTAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1
. O objeto da reclamação não se confunde com o da demanda subjacente, mas, na hipótese, o benefício econômico perseguido corresponde ao valor da execução, cujo prosseguimento se pretende, devendo, portanto, ser atribuído à causa. 2. Na hipótese,
diante do comparecimento espontâneo da beneficiária aos autos, apresentando contestação e impugnação ao agravo interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, houve o aperfeiçoamento da relação processual, sendo cabível a condenação em honorários advocatíci
os
. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
n. 41.569/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 9/2/2022,
DJe
de 15/2/2022.)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1
. O
comparecimento espontâneo da parte ré, possuidora de interesse legítimo ao desfecho da ação rescisória, deve ser condignamente remunerado pelo trabalho desenvolvido por seu advogado
. 2. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, sob a égide
do princípio da causalidade,
qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.
Precedentes. 3. No que diz respeito ao valor dos honorários, não se verifica a exorbitância alegada, uma vez que observados o disposto no art. 20, §3º do CPC/73 (distribuição da ação rescisória em 16/09/2013) e o valor dado à causa pelo próprio agravante (e-STJ fl. 24) 3. Agravo interno nos embargos de declaração na ação rescisória não provido.
”
(
AgInt
nos
EDcl
na AR n. 5.265/PE, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado
em 9/8/2017,
DJe
de 14/8/2017) (
g.n
.)

Logo, deve a sentença ser reformada para condenar a parte autora em honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024